Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-13.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012556-13.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 010.790.841-77 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 010.790.841-77 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012556-13.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1012556-13.2020.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargante:
ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargada
: ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Na restituição de valores pagos indevidamente, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012556-13.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1012556-13.2020.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargante:
ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargada
: ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS

de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida e deu parcial provimento ao apelo da autora, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS ACIMA DA MÉDIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”

Embargos da Autora:
Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

Embargos da Energisa:
Alega que o acórdão é omisso quanto os marcos iniciais dos juros e correção monetária para pagamento da condenação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012556-13.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1012556-13.2020.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargante:
ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargada
: ANA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto os marcos iniciais dos juros e correção monetária para pagamento da condenação e honorários recursais.

Pois bem. Com razão a embargante Energisa ao alegar omissão no v. acórdão, porquanto realmente não há pronunciamento sobre os termos iniciais dos juros e correção monetária da condenação.

Assim, por se tratar de restituição de valores pagos indevidamente, em caso de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 02 TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes deste Tribunal”.
(TJ-SP - AC: 10115507820198260011 SP 1011550-78.2019.8.26.0011, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020)

No que diz respeito aos honorários recursais, cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 15.12.2021, de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença condenou os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou no importe de R$1.000,00.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela energisa foi desprovido por esta Câmara.

Dessa forma, mantida a sentença favorável à parte apelada, aqui embargante, e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de R$1.000,00 para R$1.500,00.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios da requerida
, para sanar o vício apontado e fixar o dia do início dos juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, e o da correção monetária, pelo INPC, a partir da data de cada desembolso.
Dá-se provimento
aos declaratórios da parte autora para o fim de majorar os honorários advocatícios para R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022